Tribunal: STF
Processo: RE 579712
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Direito Processual Civil. 2. Agravo regimental. Recurso manifestamente protelatório. 3. Aplicada multa por litigância de má-fé. 4. Negado provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos dos artigos 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.